Tribunal: TJDFT
Processo: 0004206-08.2016.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÕES CONEXAS. JULGAMENTO APENAS DE UM DOS FEITOS. NECESSIDADE DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO DAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, OPOSIÇÃO E EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Juntada de documento novo é admitida “i) para provar fatos surgidos no curso do processo; ii) para contrapor aos documentos produzidos nos autos; e, iii) ainda que relativos a fatos antigos, mas que só se tornaram acessíveis ou disponíveis posteriormente, desde que a parte demonstre a justa causa para não tê-lo juntado no momento correto” (Acórdão 1245663, 07005672120198070012, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento:29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Informações contidas na documentação colacionada após interposição recursal que se destina a comprovar os fatos contidos na ação, dados que já existiam e estavam disponíveis em momento anterior à sentença. Sequer foi mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno.
2. A solução relativa à posse alegada pelas partes e interessados sobre o mesmo imóvel, por constituir pano de fundo para os pedidos formulados na ação de reintegração de posse, oposição e embargos de terceiros, exige a reunião dos feitos e o julgamento simultâneo a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias na forma prevista no §3o do art. 55 do CPC.
3. Recurso conhecido e provido.